Tribunal: STF
Processo: HC 200605
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jorge de Oliveira Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 131.462. 
    Narra o impetrante, em síntese, que: (a) contra o paciente foi deflagrada ação penal na qual o Ministério Público Federal imputa-lhe a suposta prática dos delitos de corrupção passiva e de lavagem de capitais; (b) na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, a acusação requereu a oitiva de Rodrigo Garcia Berkowitz, coacusado em ação penal desmembrada, o que foi indeferido pelo magistrado processante; e (c) em decorrência do pedido de reconsideração, formulado quando o coacusado já ostentava condição de agente colaborador, o Juízo Federal veio a deferir o pedido, autorizando a oitiva requerida.
    Sustenta a defesa técnica, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de sustentação oral nas impetrações apresentadas contra esse ato judicial, julgadas tanto pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região quanto pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende a incidência ao caso do precedente do Supremo Tribunal Federal, externado no bojo do HC 165.973, segundo o qual o colegiado da Segunda Turma “deferiu o requerimento formulado no sentido de permitir a sustentação oral, tanto à defesa quanto ao Ministério Público”. 
    Alega que houve a inclusão de testemunha fora das hipóteses legais ínsitas à fase de diligências, vez que, nada obstante se tratasse de pessoa conhecida desde o início do feito penal, por figurar na condição de coacusado, e tampouco ostentar a figura de testemunha referida, o seu depoimento foi requerido e autorizado somente após encerrada a instrução processual. 
    Invocando os postulados do devido processo legal e da paridade de armas, ressalta a “impossibilidade de alteração do rito para favorecer a acusação, sob a égide de uma correta interpretação das provas”, sobretudo porque “não basta o compromisso do delator em dizer a verdade e colaborar para que as regras processuais possam ser superadas”.
    Alude, ainda, ao fato de que o “princípio da busca da verdade não é capaz de reabrir a instrução”, bem assim à circunstância processual de que “a ordem para a oitiva do delator regularmente arrolado, também deve ser observada para aquele que surge durante o curso da instrução e o simples refazimento do ato não atende a essa regra”. 
    Finaliza deduzindo que a “possibilidade do magistrado agir de ofício na produção de provas, em um sistema de livre investigação, vai de encontro com o próprio sistema acusatório”. 
    Com essas considerações e ressaltando, ainda, a iminência da prolação de sentença, com o risco de fundada na indigitada oitiva de Rodrigo Garcia Berkowitz, requer, liminarmente, “seja determinada a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito do presente writ”.
    É o relatório. Decido. 
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 
    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 
    Em avaliação da legalidade do ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a alegada afronta ao devido processo legal, eis que “a decisão que deferiu o pedido de oitiva do colaborador premiado e o acórdão recorrido estão devidamente fundamentados e que se franqueou ao recorrente a possibilidade de requerer novos interrogatórios após a realização de ato ora impugnado e de efetivamente contraditar a prova”.
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, no prazo de até 5 (cinco) dias. 
    Com as informações, dê-se imediata vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente